Tribunal: TJMT
Processo: 1036378-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036378-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANDER ARAUJO RODRIGUES - CPF: 015.712.801-62 (ADVOGADO), VAGNER MENDES PORTO - CPF: 028.695.501-62 (AGRAVANTE), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. VÍCIO EM CARRO USADO. PEDIDO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO AFASTADO PELO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, na qual se pleiteava o fornecimento de veículo reserva em razão de alegados vícios em automóvel adquirido junto à empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível, em sede de agravo de instrumento, o pedido de substituição do veículo quando não formulado na tutela de urgência requerida na origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente no fornecimento de carro reserva.

III. Razões de decidir

3. O pedido de substituição do veículo configura inovação recursal, por não ter sido objeto da tutela de urgência apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto.

5. O conjunto probatório apresentado, composto por laudo técnico unilateral e documentos particulares, não é suficiente, em cognição sumária, para comprovar a existência de vício preexistente ou a responsabilidade da vendedora.

6. A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inviável antecipar os efeitos do julgamento de mérito sem o necessário contraditório.

7. O lapso temporal significativo entre a alegada constatação dos vícios e o pedido de tutela enfraquece o periculum in mora, afastando a urgência qualificada necessária à medida pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal o pedido não submetido à apreciação do juízo de origem em tutela de urgência.

2. O fornecimento de veículo reserva depende de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão com base em prova unilateral e sem instrução probatória mínima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vagner Mendes Porto
em face de decisão proferida em ID 208550611 pelo juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Restituição de Valores e Substituição do Veículo com Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003317-86.2024.8.11.0059, ajuizada em desfavor de
Betania Automóveis Eireli ME.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência reivindicada pelo Autor, ora Agravante, visando o fornecimento de carro reserva pela Requerida, ora Agravada.

Em suas razões recursais de ID 322521393, a Agravante afirma que adquiriu um veículo Chevrolet Cobalt, ano 2019, pelo valor de R$ 85.199,39 (oitenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), em 07/10/2023, junto à empresa Agravada.

Alega que, apenas dois dias após a compra, o veículo começou a apresentar graves problemas mecânicos, como falhas acima de 80 km/h, barulho na suspensão e perda de potência.

Sustenta que tentou resolver o problema de forma amigável, levando o veículo à oficina indicada pela Agravada e posteriormente registrando reclamação no PROCON, mas o vício não foi sanado, permanecendo privado do uso do automóvel, que é essencial para seu trabalho como técnico em refrigeração.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que comprovam o vício do produto, e o perigo de dano, consubstanciado no fato de estar impossibilitado de utilizar o veículo, embora continue arcando com as parcelas do financiamento, IPVA e seguro.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para que seja determinada à Agravada a substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Subsidiariamente, pretende o fornecimento de veículo reserva até o julgamento final da ação principal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, concedendo a tutela de urgência pretendida.

Em ID 324178381 a tutela recursal foi indeferida.

O Agravante interpôs Agravo Interno em ID 327674859, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a parte Agravada não foi localizada nos endereços informados nos autos (vide ARs de ID 336291372 e ID 337496360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigna-se que é desnecessária a renovação de diligências para intimação da parte Agravada para apresentação de Contrarrazões.

Isso porque o presente Agravo foi manejado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida
inaudita altera pars
na origem, ou seja, antes da citação da parte Ré e da angularização da relação processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que, nestes casos, a ausência de intimação para contrarrazões não gera nulidade, por inexistência de prejuízo, mormente quando a decisão não agrava a situação do recorrido.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.444.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa
. (N.U 1023052-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Destaquei).

Dessa forma, estando o feito maduro para julgamento, passo à análise.

No que tange ao mérito recursal, entendo que o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, explico.

Conforme delineado na decisão liminar, o
Agravante pleiteia, como primeiro pedido, a substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Contudo, ao analisar a petição inicial na origem e a decisão agravada, constato que
o pedido de tutela de urgência formulado limitou-se ao fornecimento de carro reserva, não havendo menção à substituição do veículo
, confira-se (ID 166156275 – autos de origem):

Assim, o pedido de substituição do veículo constitui
inovação recursal
, não podendo ser apreciado nesta sede, sob pena de supressão de instância.

Superada a questão acima, passo à análise do pedido de fornecimento de
carro reserva
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em tela,
não vislumbro a probabilidade do direito
em grau suficiente para a concessão de liminar.

Embora o Agravante alegue que o veículo adquirido apresentou defeitos logo após a compra, os documentos juntados aos autos não são suficientes, neste momento processual, para formar um juízo seguro acerca da efetiva existência de vício insanável ou da responsabilidade da Agravada, como bem pontuou o juízo
a quo
.

Isso porque, o laudo técnico juntado pelo Agravante com a petição inicial, foi elaborado por oficina particular e de forma unilateral, indica a necessidade de diversos reparos no motor do veículo, mas não estabelece de forma inequívoca a origem dos problemas ou se estes já existiam no momento da compra, veja (ID 166156281 – autos de origem):

Além disso, as conversas por aplicativo de mensagens (ID 166156283 – autos de origem) e os orçamentos de reparo (Id 166156282 – autos de origem), por si só, não são suficientes para comprovar a responsabilidade da Agravada pelos vícios alegados.

Nesse contexto, a comprovação da alegada falha do produto, bem como de sua essencialidade para justificar a medida extrema de fornecimento de veículo reserva, demanda instrução probatória.

Conceder de plano a medida significaria antecipar os efeitos do julgamento de mérito sem o necessário contraditório, o que afrontaria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF).

Assim sendo, não é possível, em cognição sumária, impor à Agravada o custeio de locação de veículo (carro reserva) sem que antes se estabeleça, com segurança mínima, o nexo causal entre o defeito e a responsabilidade da vendedora.

Ademais, o requisito do
perigo de dano
(
periculum in mora
) encontra-se enfraquecido.

Com efeito, os fatos narrados remontam a outubro de 2023, portanto, o longo lapso temporal entre a ciência dos vícios e o atual momento processual descaracteriza a urgência qualificada necessária para a concessão de medida liminar, devendo a questão ser resolvida após a instrução processual, eventualmente em perdas e danos, caso comprovado o direito do autor.

Portanto, conclui-se que a
decisão de primeiro grau agiu com a cautela necessária ao indeferir a medida antecipatória, devendo ser mantida.

Nesse sentido, essa e. Corte já decidiu em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão em que indeferi o pedido liminar para o Agravado a custear as parcelas do financiamento de veículo automotor usado e fornecer carro reserva, em razão de alegado vício oculto que teria causado acidente de trânsito. Na decisão agravada foi concluído pela falta dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e perigo da demora a fim de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

3- A prova técnica apresentada pelos Recorrentes foi produzida unilateralmente e não é suficiente, nesta fase processual, para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

4- As alegações de dificuldade financeira, embora sensíveis, não autorizam a transferência do encargo do financiamento ao, sobretudo quando ausente vínculo contratual nesse sentido.

5- A demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo exige mais do que a alegação de necessidade do bem, sendo necessário comprovar a impossibilidade de meios alternativos, o que não fora demonstrado.

6- A análise aprofundada das alegações de vício oculto, sua conexão com o acidente e eventual responsabilidade civil depende de dilação probatória incompatível com o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A falta de prova idônea e submetida ao contraditório inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência. 2. A tutela antecipada deve ser indeferida quando não demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.

(N.U 1003837-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, consequentemente, fica prejudicado a análise do Agravo Interno acostado em ID 327674859.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026